Tribunal: TJES
Processo: 5002942-09.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002942-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: AGNALDO DA SILVA BRAGA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação ajuizada por Agnaldo da Silva Braga em face de Estado do Espírito Santo e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, em que a parte relata que: I) foi transferido para a reserva remunerada a contar de 28/10/2019, publicado no DIOES em 06/11/2020, tendo completado mais de 30 anos de efetivo exercício; II) que nos Estatutos das Polícias Militares Estaduais, há a previsão de “premiar” aqueles que completam o ciclo de 30 anos; III) que a Administração Pública do ES tem se negado a conceder a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior aos militares que foram para a inatividade com mais de 30 (trinta) anos de serviço completados mesmo antes do início da vigência da LCE n° 943/2020. Pede, em síntese que a ação seja julgada totalmente procedente, reconhecendo-se o direito de que o pagamento dos seus proventos de inatividade sejam calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, de segundo tenente, nos termos do artigo 87 c/c o artigo 48, II, parágrafo único, alínea “c" da Lei n° 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada.

Em sede de sentença: “Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para determinar que os proventos de inatividade do requerente sejam calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, nos termos do art. 87 c/c o art. 48, II, parágrafo Único, alínea 'c" da Lei no 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada, qual seja, 28/10/2019. No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da data em que os pagamentos das diferenças deveriam terem sido realizados, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice.”

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Analisando os autos, constato que o requerente de fato optou pela substituição da remuneração por soldo em remuneração por subsídio, tendo sido transferido para a reserva remunerada em 28/10/2019, após mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço prestados nos quadros da Polícia Militar do ES. Contudo, entendo que a opção pela modalidade de remuneração por subsídio não exclui a aplicabilidade da Lei 3.196/78, em virtude do art. 17, §3º, da LC 420/2007, conforme alegado pelo recorrente.

Cumpre ressaltar, que o parágrafo 3° do artigo 17 da mencionada LC estabelece a forma de cálculo dos proventos do policial militar que optou pela remuneração por subsídio ao ser transferido para a reserva remunerada. Essa disposição legal estabelece que o cálculo dos proventos será realizado com base no disposto no caput do mesmo artigo, ou seja, para os policiais que optaram pelo subsídio e cumpriram o tempo de serviço adicional estipulado pelos parágrafos 1° e 2°, o valor dos proventos de aposentadoria será enquadrado na referência 17 do quadro contido no anexo IV da lei complementar.

Entretanto, esse parágrafo não estabelece a vinculação ao posto ou graduação a ser utilizada como base de cálculo, apenas indica a referência que incidirá sobre o subsídio que servirá como base para esse cálculo.

Portanto, ao aplicar o artigo 48, inciso II, da Lei n° 3.196/78, determina-se que o subsídio base para o cálculo dos proventos do requerente corresponderá ao subsídio pago ao posto de grau hierárquico imediato superior (no caso do requerente - Subtenente PM).

Por fim, ressalto, que do ponto de vista formal, o artigo 87, parágrafo único da Lei n° 3.196/78 estava plenamente em vigor no momento em que o recorrido foi transferido para a reserva remunerada da PMES (08/07/2019), cumprindo os requisitos para a concessão do benefício. A revogação expressa do referido dispositivo ocorreu apenas em 13/03/2020, por meio da Lei Complementar no 943. Dessa forma, tanto pelo seu conteúdo material quanto pela vigência formal da norma que o estabelecia, o benefício deve ser considerado válido, reconhecendo-se o direito à promoção do requerente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)